Tribunal: TJSP
Processo: 1008571-61.2021.8.26.0533
Classe: Embargos de Declaração Cível / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Irineu Fava
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-07-31
Data de publicação: 2024-08-06

Ementa:
Embargos de declaração – Omissão– Ocorrência – Pedido efetuado em contrarrazões para condenado do embargado a pena pela litigância de má-fé - Caráter eminentemente infringente – Litigância de má-fé não caracterizada - Embargos acolhidos para sanar a omissão sem qualquer efeito modificativo.